Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. crimes contra a honra. queixa-crime. rejeição. ausência de dolo específico. falta de justa causa. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, especialmente no que se refere à presença de dolo específico na declaração atribuída ao querelado, requisito necessário à configuração dos delitos contra a honra.
III. Razões de Decidir
3. Ausente indício mínimo de dolo específico na declaração atribuída ao querelado, consistente em crítica de natureza institucional à atuação da querelante como presidente de entidade associativa, afasta-se a configuração de crime contra a honra e mantém-se a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0750103-92.2023.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024, DJe 28.5.2024; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0757769-02.2023.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.4.2024, DJe 24.4.2024.